Tribunal: TJDFT
Processo: 0006703-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0006703-79.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA APELADO: PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se o embargante recorrente, ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inovação recursal e supressão de instância quanto ao pleito de reconhecimento de contrato verbal de prestação de serviços, atinente à assistência na aplicação de produto agrícola, inserto ineditamente no apelo de ID 18427010. Após o decurso do prazo, realizada a devida certificação, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília, de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora